Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO CONJUNTA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA MINORANTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. REGIME ABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.
2. A elevação da pena-base exige fundamentação idônea. 2.1. A culpabilidade deve ser analisada levando-se em conta dados concretos que demonstrem a necessidade de um juízo de reprovação superior àquele inerente ao tipo penal. Do mesmo modo, a busca pelo lucro fácil no crime de tráfico de drogas é inerente ao tipo penal violado, não servindo para valorar negativamente os motivos do crime. 2.2. A análise da quantidade e da natureza da droga, circunstância judicial especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, deve ser realizada conjuntamente. 2.3. A pouca quantidade de droga apreendida, ainda que se trate de substância com alto poder viciante, não autoriza, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
3. A natureza e variedade de drogas, por si só, não justificam a exclusão ou modulação da fração da causa de diminuição, quando apreendida inexpressiva quantidade de entorpecente. 3.1 In casu, além da pouca quantidade de droga apreendida, o réu é primário, não há informações de que integra organização criminosa ou se dedica a atividades ilícitas.
4. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada nem reduzida em razão da condição econômica do acusado, sobretudo quando se mostra proporcional à pena privativa de liberdade. 4.1 Eventual impossibilidade de pagamento, ante a condição de pobreza do apenado, deve ser levada ao conhecimento do Juízo das Execuções Penais.
5. Sendo o réu primário e fixada a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 4 (quatro) anos, correto o cumprimento inicial da pena em regime aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal.
6. Satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritiva de direitos.
7. Recursos conhecidos. Desprovimento do recurso do Ministério Público e parcial provimento do recurso da Defesa. Redução da pena-base.